Tribunal: STF
Processo: HC 200715
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Lesão corporal. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDUZIMENTO DAS RESPOSTAS. COMPLEMENTAÇÃO DA INQUIRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Verifica-se que não há falar em induzimento de respostas, mas de complementação da inquirição em busca da verdade real. ‘Esta Corte Superior entende que as modificações introduzidas ao art. 212 do CPP, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição’ (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 23/9/2020). 
    2. Para o reconhecimento da nulidade aventada seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
    3. ‘Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, o simples advento de sentença condenatória não tem o condão, por si só, de cristalizar o prejuízo indispensável para o reconhecimento da nulidade (AgRg no HC 465846, Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/5/2019)’ (AgRg no AREsp 1493757/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. O magistrado concedeu ao paciente o benefício do sursis e assegurou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator do AREsp 1.646.069, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Em seguida, foi interposto novo agravo regimental, desprovido pelo colegiado do STJ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante. Para tanto, afirma que “houve violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, uma vez que as testemunhas foram induzidas em suas respostas, o que caracteriza a nulidade dos respectivos depoimentos”.
    6. Prossegue a narrativa para destacar que, “mesmo após [...] a testemunha [...] afirmar em juízo que a vítima em nenhum momento mencionou para a testemunha que havia sido agredida pelo apelante, a magistrada sentenciante, insistiu neste questionamento, a fim de obter a resposta que, em tese, confirmaria a tese acusatória”. Da mesma forma, mesmo após a testemunha “afirmar, em juízo, que não se recordava acerca da explicação da vítima para as supostas lesões, a magistrada, novamente, insistiu neste questionamento, a fim de obter o depoimento da testemunha que corroborasse a tese acusatória”. Nesse contexto, conclui que, “como estas respostas, repita-se, obtidas de forma irregular pela magistrada de piso, embasaram a condenação do impetrante, está comprovado de maneira incontroversa o prejuízo à defesa e, consequentemente, a nulidade dos autos nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem para “anular, desde a audiência de instrução e julgamento, a ação penal nº 0050064-05.2016.8.26.0050, que por sua vez tramitou na Vara Central de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal fEderal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 05.04.2021.
    11. Não bastasse isso, o STJ já decidiu que o acolhimento da alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecido no art. 212 do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei n. 11.690/08, depende da comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
     “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.690/2008. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. PERGUNTAS INICIADAS E INTERMEDIADAS PELO JUIZ. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA. O art. 212 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008, inaugurou nova sistemática para o exame das testemunhas, sendo a inquirição inaugurada pelas partes e complementada pelo juiz, franqueando-se ainda às partes a realização de perguntas diretamente. Do fato de o juiz ter perguntado primeiro e não ao final não decorre prejuízo às partes, ao contrário, da irregularidade, provém vantagem processual para a parte que pergunta por último, o que, em tese, lhe é mais favorável. Do fato de o juiz ter intermediado as perguntas das partes, decorre mero prejuízo à dinâmica da audiência. O prejuízo à celeridade não é suficiente para justificar a pronúncia de nulidade. O princípio maior que rege a matéria é de que não se decreta nulidade sem prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. Não se prestigia a forma pela forma, com o que se, da irregularidade formal, não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado. Habeas corpus denegado.” (HC 112.446, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    I – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. 
    II – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 
    III – O acórdão ora questionado está em perfeita consonância com decisões de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. 
    IV – Ordem denegada.” (HC 117.102, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “não há falar em induzimento de respostas, mas de complementação da inquirição em busca da verdade real. [...] Ainda que assim não fosse, para o reconhecimento da nulidade aventada seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa, o que não ocorreu no caso dos autos, Ressalta-se que: ‘(...) segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, o simples advento de sentença condenatória não tem o condão, por si só, de cristalizar o prejuízo indispensável para o reconhecimento da nulidade”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator